Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706276-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA DA ROCHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ajuizada por ANTÔNIO BARBOSA DA ROCHA em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar à instituição financeira ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Esclarece o banco agravante que a ação ajuizada pelo agravado tem por fundamento a não realização do empréstimo a título de RMC. Afirma que os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação de tutela não restaram demonstrados pelo autor/agravado, inexistindo qualquer indício de urgência ou mesmo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que justificassem a concessão da medida. Narra que o autor assinou o contrato com o agravante e utiliza-se do cartão de crédito fornecido pela instituição financeira para realização de saque, desde 15/01/2021, ou seja, há mais de 3 (três) anos, o que afasta a urgência alegada. Assevera que a medida deferida implica na abstenção de descontos autorizados previamente no benefício da parte autora, em contrariedade as normas contratuais. Destaca que a determinação de abstenção de reserva da margem consignável se afigura bastante gravosa e, mesmo no caso de entendimento diverso da revogação da decisão impugnada, a medida deve ser reformada para determinar apenas a suspensão dos descontos em folha, para somente ao final do feito, em decisão meritória, seja decidido acerca da legalidade da margem reservada e dos descontos realizados. Insurge-se, ainda, quanto à multa imposta, salientando que extrapola os limites do razoável, da forma que foi aplicada, sendo injustificável a imposição de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, favorecendo o enriquecimento sem causa da parte autora. Sustenta que os descontos são mensais, assim, a suspensão se dá também de forma mensal e não diária. Explica que a suspensão decorre de uma única solicitação mensal junto ao órgão e, a existência do desconto ainda naquele mês, ou no máximo no próximo, não configuram erros sucessíveis passíveis de aplicação da multa diária. Insiste na necessidade de suspensão da decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente recurso, com fundamento no pleno conhecimento do contrato celebrado por parte do autor/agravado. Requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja suspensa a tutela de urgência deferida na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, autorizando a realização dos descontos estipulados em contrato. Subsidiariamente, pede a exclusão da multa estabelecida, ou ainda, sua redução. Preparo regular (ID 55972051 e 55972052). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar deferida, com fundamento na ausência de comprovação, pela parte autora, dos requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência, bem como pela evidente lesão grave e de difícil reparação que a instituição financeira recorrente estará submetida, caso seja mantida a decisão impugnada. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida referente a contrato que pretende anular. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma ter sido induzido a erro ao contratar empréstimo na modalidade RMC. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Em que pese o entendimento declinado pelo magistrado a quo, tenho que a situação exige maior prudência e cautela, diante do período considerável que os descontos vêm sendo efetuados, sem qualquer insurgência do autor/agravado. A despeito da alegação do agravado na inicial de que teria sido induzido a erro, firmando com a ora agravante contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de simples empréstimo consignado, nesse exame perfunctório da questão, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo autor. Isso porque, depreende-se da documentação colacionada na origem (ID 184223029 - 1a instância), que vários foram os contratos, frise-se, da mesma natureza, firmados entre as partes, estando pendente um único, entre os demais, situação que, prima facie, aponta para o conhecimento do autor/agravado acerca das condições relativas ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e afasta, pelo menos nesse momento, a alegada ilegalidade dos descontos efetuados diretamente do benefício previdenciário do recorrente, sem a sua anuência e sem a prévia e necessária informação sobre o empréstimo contratado. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que para a modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito com reserva de margem consignável, faz-se necessária a expressa autorização de desconto em folha de pagamento, importando na indispensável comprovação do alegado desconhecimento sobre os encargos incidentes e a forma de pagamento, demandando, portanto, instrução probatória para averiguação dos fatos. Com efeito, sem embargo da posição adotada pelo Juízo, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravado, mostrando-se necessário, pelas razões já expendidas, o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da instituição financeira. Saliento, ainda, que o perigo de dano também não se encontra presente, visto que os descontos estão sendo efetivados há mais de 3 (três) anos, fato suficiente para afastar a alegada urgência na concessão da medida. Da mesma forma, inexiste risco ao resultado útil do processo o aguardo da devida instrução probatória, lembrando que a agravante é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de procedência do pedido, fará jus o autor/agravado ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. De outro lado, a suspensão imediata dos descontos, no caso de improcedência do pedido, poderá ocasionar prejuízo à instituição financeira agravante, visto que além de depender da margem consignável liberada à época, corre o risco de não conseguir se ver ressarcida do montante correspondente às prestações em aberto, no período de tramitação do feito. Desse modo, o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo encontra lugar, nessa análise inicial, vez que a probabilidade do direito resta configurada na ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como o perigo de dano evidenciado no prejuízo ocasionado à instituição financeira, no caso de improcedência da ação. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo, por ora, a decisão impugnada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator